Tribunal: TJMT
Processo: 0000811-93.2013.8.11.0107
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000811-93.2013.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATRINCHA TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) S.A. - CNPJ: 15.286.382/0001-39 (APELANTE), MARILENE MAGALHAES DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 487.843.201-25 (ADVOGADO), JULIANO JUNQUEIRA DE FARIA - CPF: 071.340.637-20 (ADVOGADO), MATHEUS ARANTES ROSAS - CPF: 106.978.256-47 (ADVOGADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), FABIO ANDRESA BASTOS - CPF: 283.832.558-29 (ADVOGADO), ADRIANA COLI PEDREIRA VIANNA - CPF: 040.293.956-51 (ADVOGADO), JAIR REOLON - CPF: 525.967.709-97 (APELADO), ADRIANA FERREIRA DOS SANTOS REOLON - CPF: 013.508.691-47 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. DEPÓSITO JUDICIAL PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 67, DO STJ E N. 561, DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Imissão na Posse, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 92.244,30, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do laudo de avaliação até o depósito judicial.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a incidência de juros moratórios sobre o valor indenizatório, considerando que o depósito judicial foi realizado antes da sentença; e (ii) o marco inicial da correção monetária sobre o valor da indenização.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, quando o valor da indenização já foi depositado judicialmente de forma integral e tempestiva, não há configuração de mora, sendo indevida a incidência de juros moratórios (REsp 1518461/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/09/2016).

4. Nos termos das Súmulas n. 67, do STJ e n. 561, do STF, a correção monetária incide desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento da indenização, sendo que, após o depósito judicial, a atualização monetária passa a ser de responsabilidade da instituição financeira onde o montante foi depositado.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a incidência de juros moratórios, mantendo-se a aplicação da correção monetária conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.

Tese de julgamento: “1. A incidência de juros moratórios é indevida quando o valor da indenização já foi depositado judicialmente de forma integral antes da decisão. 2. A correção monetária incide desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento, sendo a atualização monetária de responsabilidade da instituição financeira após o depósito judicial.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 67; STF, Súmula n. 561; STJ, REsp 1518461/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/09/2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Matrincha Transmissora de Energia (TP Norte) S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Imissão de Posse, por ela proposta, condenando-a ao pagamento de indenização no valor de R$ 92.244,30 (noventa e dois mil, duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do laudo de avaliação até o depósito judicial (id. 237233793, págs. 01/04).

A Apelante pretende a reforma da sentença, argumentando, inicialmente, que não há fundamento para a incidência de juros moratórios, uma vez que o valor da indenização foi depositado em juízo antes da decisão, afastando a caracterização da mora.

Salienta que, caso mantida a incidência dos juros, requer, subsidiariamente, a adequação ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que determina a aplicação de juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, nos termos da Súmula n. 70.

Alega que a correção monetária deve incidir apenas sobre o valor depositado em juízo, sendo a atualização de responsabilidade da instituição financeira onde o montante foi depositado, conforme estabelece a Súmula n. 179, do STJ.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 237234154, págs. 01/05).

O Recurso foi distribuído à Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por sua vez, determinou a redistribuição do Apelo a uma das Câmaras de Direito Privado (id. 240558653, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Matrincha Transmissora de Energia (TP Norte) S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de Imissão de Posse, por ela proposta.

Consta dos autos que a empresa Matrinchã Transmissora de Energia (TP Norte) S/A propôs Ação de Constituição de Servidão Administrativa, contra Jair Reolon e Adriana Ferreira dos Santos Reolon, alegando a necessidade de imposição de servidão sobre imóveis rurais de propriedade dos Requeridos, conforme matrículas imobiliárias registradas no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso-MT.

Sustentou, na inicial, que obteve as licenças ambientais necessárias para a implementação da faixa de servidão da linha de transmissão de energia elétrica Paranaíta-MT/Cláudia-MT/Paranatinga-MT/Misericórdia-MT, com largura de 68 metros, sendo essencial para a continuidade do empreendimento.

Alegou que a restrição ao acesso ao imóvel impede a realização das obras e compromete o serviço público de energia e que a desautorização da implantação da linha de transmissão de energia elétrica culminou com a paralisação total dos trabalhos de construção da linha.

Destacou que a indenização pela imposição da servidão será depositada judicialmente, nos termos da legislação vigente, e que não há impedimentos legais para a continuidade do projeto.

Ao final, a autora requereu a procedência do pedido.

O Magistrado
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo Autor, com resolução do mérito, o que faço nos termos do Inciso I do Artigo 487 do Código de Processo Civil.

CONFIRMO
a medida antecipatória do ID. 52726551 – PG. 158/162, para: a)
CONSTITUIR
a servidão administrativa sobre a área de 19,6382 ha descrita na inicial identificada no memorial descritivo e planta do ID. 52726551 – PG. 109/122, objeto das matriculas imobiliárias 1.092/1.270/1.271/1.273/1.287 do CRI do 1o Oficio de Nova Ubiratã/MT; b)
CONDENAR
a Parte Autora a
COMPENSAR/PAGAR
a Parte Requerida a titulo de indenização o valor de R$ 92.244,30 (noventa e dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta centavos), corrigido monetariamente com base ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, esse a contar do Laudo de Avaliação (ID. 52726551 – PG. 127/152) em 06/08/2013 ao deposito judicial do valor (ID. 52726551 – PG. 164) ocorrido em 21/11/2013.

CONDENO
o Autor ao pagamento das custas e despesas processuais, deixo de fixar os honorários advocatícios, eis que não houve valor maior do que o proposto como indenização e Sumula 179 do STJ acima fundamentado.
(Sic).

Inconformada, a Matrincha Transmissora de Energia (TP Norte) S/A opôs o Recurso de Embargos de Declaração (id. 237233795, págs. 01/10) que foi rejeitado pelo Juiz singular. Veja-se:

Posto isso, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO os Embargos de Declaração ante a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na sentença. (Sic).

Contra essas decisões, a Matrincha Transmissora de Energia (TP Norte) S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da análise da argumentação esposada pela Recorrente, quanto à incidência de juros moratórios, entre a data da emissão do laudo de avaliação e a do depósito, entendo que merece acolhimento, porque, no caso em tela, o montante fixado na sentença a título de indenização pela servidão administrativa corresponde ao valor do depósito inicial realizado pela Apelante, razão pela qual não há falar em mora.

Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA INDENIZAÇÃO INFERIOR AO VALOR INICIALMENTE OFERTADO. JUROS COMPENSATÓRIOS FIXADOS EM 12% AO ANO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO ENTRE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE MORA POR PARTE DO PODER PÚBLICO.

(...)
6. Na hipótese sub judice, o depósito inicial foi superior ao montante da condenação, portanto, não há possibilidade lógica de ter ocorrido inadimplemento por parte do Município, de modo que
os juros moratórios devem ser afastados.
Precedente: REsp 1.204.241/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/2/2011. 7. Recurso Especial parcialmente procedente. (REsp 1518461/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/06/2016, DJe 05/09/2016).

Diante disso, a sentença, neste ponto, deve ser retificada, para afastar a determinação de incidência de juros moratórios.

No que se refere à correção monetária, tenho que a tese da Recorrente não deve ser acolhida, já que, nos termos das Súmulas ns. 67, do STJ e 561, do STF, a sua incidência ocorre desde a data do laudo pericial até o seu efetivo pagamento. Veja-se:

Súmula n. 67 - Na desapropriação, cabe a atualização monetária, ainda que por mais de uma vez, independente do decurso de prazo superior a um ano entre o cálculo e o efetivo pagamento da indenização.

Súmula n. 561 - Em desapropriação, é devida a correção monetária até a data do efetivo pagamento da indenização, devendo proceder-se à atualização do cálculo, ainda que por mais de uma vez.

Enfatizo que a jurisprudência é pacífica nesse sentido,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - APURAÇÃO POR MEIO DE PERÍCIA TÉCNICA - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS APLICÁVEIS E DAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO -
CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA - DATA DA REALIZAÇÃO DO LAUDO PERICIAL
. Produzida prova pericial destinada à apuração do valor da indenização pelos prejuízos resultantes da servidão administrativa, a não adoção do montante apurado pelo Perito depende de impugnação específica e fundamentada, pela parte interessada, do método utilizado, com indicação das falhas e da metodologia que reputa mais adequada, bem como apresentação de outros elementos de prova aptos a corroborar essas alegações.
Incide correção monetária sobre o valor da indenização desde a data do laudo pericial até o efetivo depósito judicial do montante reparatório.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.24.404059-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, 13a Câmara Cível, julgamento em 25/10/2024, publicação da súmula em 30/10/2024). (Negritei).

Importante destacar que a correção monetária incidirá apenas entre a data de realização do laudo de avaliação e da data de efetivação do depósito do valor, pois a partir deste momento, a correção será realizada pela instituição financeira.

Por tais considerações, o provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE
, ao

Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Matrincha Transmissora de Energia (TP Norte) S/A, tão somente para a afastar a incidência de juros moratórios, mantendo os demais pontos inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025